Tribunal: TJSP
Processo: 2269471-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. Decisão que negou a agravante a renovação de contrato com o Município para serviços de limpeza urbana. Decisão do TCE que entendeu como irregular a contratação original, optando a Municipalidade por não renovar, iniciando procedimento para contratação emergencial. Observância do princípio da legalidade. Decisão mantida. Recurso improvido.